Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Número do processo: 0702037-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOC SERVICOS GERAIS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FOC SERVIÇOS GERAIS LTDA, contra decisão proferida nos autos da ação de alienação fiduciária no 0706373-13.2019.8.07.0020, em que contende com CONDOMINIO DO EDIFICIO SOLAR MONTPARNASSE . Por meio da decisão agravada, o juiz determinou o saneamento do processo sem audiência de instrução e oitiva de testemunhas, bem como negou conhecimento aos documentos juntados pelo ora agravante. Esclareceu que “a todo momento em sua contestação, a parte requerida assume posição categórica da prescindibilidade de outros lastros probatórios para atestar a improcedência da ação”. Acrescentou que o pleito pela realização de prova testemunhal para elucidação dos fatos elencados pelo ex-síndico não se mostra pertinente ao deslinde da causa, visto que a elucidação é objetiva, de acordo com os documentos. Por fim, foram fixados como ponto controvertido: (1) se houve pagamento distinto do que firmado nos instrumentos contratuais firmados e (2), ainda que existentes, os referidos teriam ocasionado o pagamento a maior do que acordado, de modo a proporcionar um desfalque ao Condomínio ao longo da execução dos serviços (ID no 51638051). Em seu agravo de instrumento, a agravante requer que sejam afastados os efeitos da revelia, porquanto um dos réus contestou a ação de forma tempestiva. Assevera que mesmo que não tendo apresentado contestação, as provas constantes nos autos e a ausência de provas apresentadas pelo autor devem impor limites à presunção de veracidade, não podendo o juízo a quo considerar todo e qualquer pedido inicial pela ausência de contestação. Sustenta que as alegações da agravada de que ocorreu conluio entre os corréus, o que resultou em dano material para a parte, não pode prosperar. Argumenta que não houve comprovação por parte da agravada de que havia má-fé nos atos contratuais praticados pelos corréus. Ademais, os documentos trazidos pelos corréus demonstram a legalidade dos atos contratuais. Sustenta que é cabível os documentos apresentados pelo ora agravante nas folhas de ID no 51476773 e seguintes, uma vez que foi em momento adequado aos atos processuais. Assevera que após a decisão saneadora, foram opostos embargos de declaração, que serviram para esclarecer pontos omissos e obscuros da decisão e, neste momento, foi apresentada a documentação pelo réu revel antes de terminar a fase de instrução do processo. Sustenta que o juiz afastou a possibilidade de produção de outras provas em audiência, ocasionando em cerceamento de defesa da agravante, devido à complexidade da causa. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que determinou o saneamento do processo, sem audiência de instrução e oitiva de testemunhas, e que negou conhecimento aos documentos juntados pelo agravante. A decisão saneadora além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC) Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) “[...]Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (07097311720178070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 27/04/2018.) “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (Acórdão n.1086765, 07105582820178070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 16/04/2018). Dentro deste quadrante, com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002 e 1.015, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador